Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A OBTENÇÃO DE VANTAGEM EM OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pois, nesta fase do processo, a dúvida é interpretada com base no princípio in dubio pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.

2. Fundamentando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em elementos de autoria que estão embasados na prova oral colhida na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

3. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.